Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA em face da decisão proferida por esta Relatoria que, em cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.242-STJ. A Embargante alega, em síntese, que "não há fundamento para que se suspenda o curso da presente execução de honorários, que se trata de verba alimentar, para aguardar pronunciamento de outro órgão a respeito do tema, sendo que a lei assegura ao advogado propor o cumprimento de sentença nos mesmos autos em que tenha atuado" (Id. Num. 69440615). Acrescenta que tanto essa eg. Corte quanto o próprio col. STJ, adota o entendimento da legitimidade concorrente entre autor e advogado para executar os honorários sucumbenciais. Invoca o artigo 24, § 1o da Lei 8.906/94, argumenta que há omissão na Decisão embargada, cita Julgados e, ao final, pede que sejam acolhidos os declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos para que se determine o prosseguimento da execução, reconhecendo-se a legitimidade concorrente tanto da parte quando do seu advogado para executar honorários sucumbenciais. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita. A Decisão embargada devidamente explicitou os motivos pelos quais suspendeu o curso do processo até julgamento definitivo do Tema 1.242-STJ, fazendo-o em cumprimento à determinação do eg. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “[...] Assim, este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi comunicado para promover a suspensão dos processos em grau de recurso especial, agravos em recursos especiais, e feitos em trâmite na segunda instância, até definição da Corte Especial do STJ. Consoante constante do Boletim Nugepnac (Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas), edição no 26 de 02 de agosto de 2024, "Em sessão de julgamento realizada em 19/6/2024, a Corte Especial, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1242 para constar na redação: "Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias." e informa que "[...] Há determinação de suspensão do trâmite de todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados.[...] Sobrestamento no PJe (Código 11975 + Tema 1242). No caso, a decisão a ser tomada sobre a preliminar de ilegitimidade, acarretará, ou na rejeição da preliminar e prosseguimento da execução, ou no acolhimento da preliminar e a consequente extinção do processo. Assim, em cumprimento à determinação do eg. Superior Tribunal de Justiça, suspendo o curso do processo até julgamento definitivo do Tema 1.242-STJ. Encaminhem-se os autos ao Núcleo encarregado de gerenciar as suspensões.” (ID 69396616) A Decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o que se pode perceber é que a Recorrente busca, na verdade, a reconsideração da decisão proferida, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. NEGO, POIS, PROVIMENTO. I. Brasília, 28 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator